Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-33.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000842-33.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 901.176.701-20 (IMPETRANTE), Dr. Hanae Yamamura de Oliveira (IMPETRADO), BANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 33.801.796/0001-30 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000842-33.2020.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Luciane Cristina Rodrigues da Silva

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Autoridade Coatora:

Dra. Hanae Yamamura de Oliveira

Litisconsorte:

BANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

26/04/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA RETIRADA DE SEU NOME DA IMPETRANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES SERASA – BAIXA DE SERASA –SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Restou demonstrado pela Impetrante que há probabilidade do direito, pois há negativa da relação jurídica entre com a Reclamada.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança aviado por
LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo impetrado na figura do magistrado do Juizado Especial de Cáceres, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, tendo ainda como litisconsorte passivo necessário
BANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS
, anotando o ato do magistrado em negar a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes SERASA, como sendo prejudicial, alegando não possuir relação jurídica com a empresa Reclamada, porém, a empresa estaria causando à consumidora grandes problemas.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 62756017.

As informações não foram prestadas, conforme certidão de ID n° 77253498.

A parte Litisconsorte, devidamente citada, não se manifestou, conforme certidão do ID n° 77253498.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento, pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado na decisão que deferiu a Liminar, a Impetrante nega relação jurídica com a Reclamada, havendo, portanto, probabilidade do direito, restando a Impetrante prejudicada a cada dia que passa com seu nome negativado, por suposta dívida oriunda de relação que nega possuir.

Observa-se que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro.

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante disso, entendo que o consumidor / impetrante não pode ficar indefinidamente no aguardo de uma solução, que como já disse poderia ter sido simplificada pela empresa reclamada / litisconsorte, de onde, o nome do consumidor consta ainda em cadastros de inadimplentes.

Portanto, a liminar foi deferida para que seja expedido ofício / ordem diretamente ao SERASA/SPC para a baixa do nome da consumidora dos cadastros do SERASA/SPC.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de baixa da negativação do SERASA, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida e já dados os andamentos de cumprimento.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021